Tribunal: TJDFT
Processo: 0747246-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747246-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAURIDES BATISTA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para, acolhendo a impugnação do Distrito Federal, reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se está presente a legitimidade ativa da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. A exequente era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, admitida em janeiro de 1996 para ocupar o cargo “ANALISTA TÉCNICO-ASSIST.PPGG”. Somente a partir de agosto de 2000, com a publicação do Decreto Distrital n. 21.479, de 31 de agosto de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Assim, na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, qual seja, 30/9/1997, a exequente não integrava o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal, impondo-se a aplicação da tese firmada no IRDR n. 21. 5. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 313, inciso V, alínea "c", 506, 982, inciso I, § 5o, e 987, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não se atentou ao fato de que a ação coletiva originária foi distribuída em face do Distrito Federal, em virtude de o ato impugnado ter sido praticado pelo próprio Governador local, devendo o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos da retromencionada autoridade, responder pelos prejuízos causados. Afirma que, tanto os servidores vinculados a administração direta, quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive as suas fundações, como no caso da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos originários do ato praticado à época pelo Governador Cristovam Buarque, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da parte recorrente ao recebimento das diferenças executadas e do Distrito Federal para suportar os efeitos da condenação. Ressalta que, independentemente do exequente pertencer ou não à Fundação Hospitalar à época, é o DF quem deve responder pelas perdas sofridas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 313, inciso V, alínea "c", 506, 982, inciso I, § 5o, e 987, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003